Tribunal: TJES
Processo: 0018351-24.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018351-24.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA ELAINE DE OLIVEIRA VIDIGAL e outros

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIDE SECUNDÁRIA. BASE DE CÁLCULO E APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MÉDICO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por paciente contra cirurgião plástico, hospital e seguradora, sob alegação de erro médico em cirurgia estética, incluindo complicações pós-operatórias, resultando em infecção e necessidade de múltiplas intervenções. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo ausência de nexo causal e inexistência de culpa na atuação do médico e do hospital. O médico denunciou a seguradora à lide, que não se opôs ao chamamento ao processo. No entanto, a lide secundária foi julgada prejudicada, e o médico foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à seguradora, fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar o cabimento da reforma da sentença quanto à improcedência dos pedidos da autora, em razão da suposta ocorrência de erro médico;
(ii) revisar a fixação de honorários advocatícios na lide secundária entre o médico e a seguradora, considerando o valor arbitrado com base no valor da causa principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação ao recurso da autora, a improcedência dos pedidos se mantém, tendo em vista que os elementos probatórios, especialmente o laudo pericial, não indicam erro médico, imprudência, negligência ou imperícia na conduta do cirurgião plástico, tampouco falha nos serviços prestados pelo hospital. A perícia conclui que a infecção pós-operatória decorreu de encapsulamento da prótese, fenômeno inerente a cirurgias desta natureza e que não pode ser imputado como culpa médica. Ademais, a atuação médica foi realizada conforme os parâmetros técnicos e éticos.

Cirurgias plásticas de caráter estético constituem, em regra, obrigação de resultado, porém, no caso concreto, os danos alegados decorrem de infecção pós-operatória, o que exige análise de culpa subjetiva. Ausentes os elementos caracterizadores de culpa, afasta-se a responsabilidade dos réus.

Em relação ao recurso do médico, a fixação de honorários advocatícios na lide secundária entre ele e a seguradora, com base no valor da causa principal, revela-se inadequada, uma vez que a lide principal foi julgada improcedente e a lide secundária foi prejudicada. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a baixa complexidade da lide secundária e a ausência de oposição pela seguradora, os honorários advocatícios devidos à seguradora devem ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com o trabalho desenvolvido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do médico provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios fixados na lide secundária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do médico em cirurgias estéticas é, em regra, de resultado, porém o surgimento de infecção pós-operatória, inerente ao procedimento, afasta o nexo causal e a culpa, desde que a conduta do profissional seja adequada aos padrões técnicos e éticos.

Na fixação de honorários advocatícios em lide secundária, na ausência de proveito econômico mensurável, aplica-se a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, considerando a complexidade e os atos efetivamente praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 125, II; Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1931/2009, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível 1026014-26.2018.8.26.0114, Rel. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2023;

TJ-PR, Apelação Cível 0030527-08.2019.8.16.0014, Rel. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, 8ª Câmara Cível, j. 13.03.2023;

STJ, AgInt no AREsp 1.424.715/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso do médico requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018351-24.2013.8.08.0048

1º RECURSO

APELANTE:
VICTOR PAOLIELLO

APELADOS:
COMPANHIA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO

2º RECURSO

APELANTE:
ANA ELAINE DE OLIVEIRA VIDIGAL

APELADOS:
VICTOR PAOLIELLO
,
COMPANHIA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO, HOSPITAL PRAIA DO CANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois Recursos de Apelação em razão da sentença (fls. 1.223-1.227) por meio da qual a MM Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Erro Médico.

A autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra o cirurgião plástico Victor Paoliello, o Hospital Praia do Canto e a Nobre Seguradora, alegando erro médico em procedimento estético. Em síntese, alega que os serviços prestados foram inadequados, resultando em consequências estéticas e psicológicas negativas, além de complicações de saúde.

A sentença, proferida pela 3ª Vara Cível de Serra/ES, concluiu pela improcedência dos pedidos da autora, reconhecendo que não houve demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta dos requeridos. Reconheceu, ainda, que a responsabilidade médica, no caso, se trata de obrigação de meio, afastando a obrigação de resultado, conforme alegado pela Autora.

Do recurso da Autora

A Autora ajuizou a presente ação alegando que procurou o médico requerido com a intenção de implante de prótese nos seios, sendo por esse informada que a cirurgia de bioplastia (implante de gordura não tratada junto aos seios) atenderia seus interesses e seria menos onerosa.

Informou que decorridos 45 (quarenta e cinco) dias e inconformada com o resultado, retornou ao consultório e solicitou o implante de prótese, sendo realizada uma primeira cirurgia.

Relatou que decorrido um ano apareceram nódulos em seus seios, motivo pelo qual o médico requerido sugeriu a retirada da prótese e da gordura não tratada.

Aduziu que embora tenha sido realizada uma nova cirurgia, aparentemente tenha sido retirada a gordura não tratada e implantadas novas próteses, com o decurso de 60 (sessenta) dias os pontos cirúrgicos ainda não estavam cicatrizados, havendo necessidade de realização de mais uma cirurgia.

A sentença julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

Na hipótese dos autos, o resultado estético não foi o desejado em razão do processo infeccioso que se instalou no pós-operatório, tornando necessária a retirada da prótese.

Ocorre que as provas constantes dos autos não indicam qualquer dos elementos da culpa por parte do médico requerido, excluindo-se, ainda, o nexo de causalidade relacionado a conduta do segundo requerido e os danos descritos na inicial, já que no Hospital Praia do Canto apenas ocorreu a exclusão das próteses após o processo infeccioso.

Não se nega a questão aflitiva vivenciada pela autora, contudo, não há elementos contundentes de responsabilidade do médico pela evolução do quadro infeccioso manifestado pela autora.

A Autora busca a reforma da sentença, insistindo no reconhecimento de erro médico e na condenação dos Requeridos.

A doutrina ressalta que:

O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades profissionais. Levam-se em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados (FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Forense, 06/2017).

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, a relação médico/paciente é obrigação de meio e não de resultado, salvo na hipótese de tratamentos estéticos.

Cirurgias plásticas voltadas a fins estéticos configuram obrigação de resultado, o que impõe ao profissional o dever de demonstrar que eventual insucesso não decorreu de falha sua.

Ocorre que, no presente caso, o fundamento da pretensão deduzida não é a atividade de resultado na atuação do médico cirurgião plástico, ou seja, não decorre eminentemente do resultado estético.

A Autora não se voltou contra os procedimentos em si, já que mesmo insatisfeita com o resultado estético da implantação de gordura não tratada nos seios continuou a demonstrar confiança no profissional e concordou com a realização de cirurgia para implantação de próteses de silicone.

A ocorrência de infecção surgida no pós-operatório é que originou a necessidade de realização de novo procedimento como causa de danos e impediu que o resultado estético fosse alcançado, impondo-se a análise de suas causas.

A perícia médica realizada apresentou as seguintes conclusões:

O tratamento médico apresentou mau resultado, porém, não se depara nos Autos nenhuma prova de que o médico denunciado tenha procedido de forma contrária a resolução 1081/82 do CFM, ou conforme o artigo 46 do Código de Ética Médica.

[....]

Sob o ponto de vista da perícia, objetivamente, no que toca aos deveres de prestação de serviço de uma unidade de saúde (enfermagem, esterilização, corpo médico) não há o que se possa atribuir que tenha concorrido para a infecção pós operatória.

[...]

22) Houve alguma intercorrência na cirurgia realizada em 24/07/2012?

Resp. - Não se tem relato de intercorrência na cirurgia, apenas a infecção posterior;

[...]

24) Houve rejeição da prótese pelo corpo da paciente? Em caso afirmativo, qual o motivo de tal ocorrência e quais as consequências de tal rejeição?

Resp. - Sim, tudo leva a crer nessa possibilidade de rejeição. O motivo foi o encapsulamento da prótese.

[...]

1 - Queira o Sr. Perito informar se houve qualquer conduta do Requerido que possa ser considerado erro médico;

Resp.- Não se tem como assim considerar;

2 - Queira o Sr. Perito informar se os procedimentos realizados pelo Requerido foram realizados conforme a boa conduta médica;

Resp. - Os procedimentos cirúrgicos foram bem aplicados

As conclusões do Laudo Pericial e a ausência de elementos técnicos claros enfraquece a tese de erro médico ou falha na prestação de serviços.

Os argumentos apresentados no apelo da Autora centram-se na alegação de responsabilidade objetiva dos réus e na demonstração de nexo causal entre o procedimento médico realizado e os danos alegados. Contudo, restou evidenciado que não houve falha na prestação do serviço médico, conforme a conclusão do laudo pericial, o qual possui presunção de veracidade e confiabilidade.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Defeito na prestação de serviço do médico e hospitalar – Cirurgia para a colocação de prótese de silicone nas mamas e lipoaspiração – Infecção na mama, com recomendação de tratamento medicamentoso e retirada da prótese –
Embora, em regra, cogitar-se-ia de procedimento estético como atividade fim, a causa de pedir não se volta pelo descontentamento do resultado final, que contrariasse o esperado, mas por complicações pós-operatórias, cujo surgimento de infecção é evento possível a todos os procedimentos
- Existência de provas documentais e pericial capazes de instruir adequadamente o processo – Comprovação de que não houve falha na prestação do serviço médico - Impossível saber qual a causa da infecção da mama da autora –
Ausência de demonstração da culpa do médico requerido, quando a prova pericial atestou a correção da conduta
– Responsabilidade civil do médico e hospital inocorrente – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1026014-26.2018.8.26.0114 Campinas, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 06/07/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA MÉDICA. ANÁLISE DE CULPA. FINALIDADE ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
PROFISSIONAL QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS. OCORRÊNCIA DE INFECÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPERÍCIA OU ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DAS APELADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CLÍNICA EM FACE DO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATUAÇÃO MÉDICA E O DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0030527-08.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 13.03.2023) (TJ-PR - APL: 00305270820198160014 Londrina 0030527-08.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 13/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

Assim, não havendo comprovação do defeito no serviço prestado, tampouco nexo causal entre o ato médico e os prejuízos alegados, deve-se manter a improcedência dos pedidos da Autora.

Do recurso do Médico

O médico apelante, por sua vez, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em relação à lide secundária, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 1.043.043,00 (um milhão quarenta e três mil e quarenta e três reais).

O médico apelante, em sua contestação, promoveu o chamamento ao processo da seguradora requerendo que, ao final, em caso de procedência da lide principal, esta fosse condenada ao reembolso das verbas pagas, respondendo pela garantia do contrato de seguro.

Considerando a improcedência da pretensão deduzida, a MM Juíza julgou prejudicada a lide secundária, mas condenou o médico apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Desse modo, o médico apelante denunciou à lide a sua seguradora, que não se opôs à denunciação, foi vencedor na lide principal, restando prejudicada a lide secundária, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Seguradora no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Considerando que o valor histórico da causa é R$ 1.043.043,00 (um milhão quarenta e três mil e quarenta e três reais) o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença é R$ 104.304,30 (cento e quatro mil trezentos e quatro reais e trinta centavos).

Como cediço, a denunciação da lide tem natureza jurídica de demanda/ação e, por isso, há uma demanda secundária, cujo resultado dependerá do desfecho da ação “principal”.

In casu
, reafirmo, a demanda principal foi julgada improcedente e a demanda secundária foi julgada prejudicada.

O valor da causa atribuído à demanda “principal” não pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios relativos à demanda secundária.

Assim, considerando que a demanda secundária foi considerada prejudicada, não se pode adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da causa atribuído à demanda “principal” e não há proveito econômico estimável (art. 85, CPC), os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Levando em conta a complexidade da lide secundária desenvolvida entre a Seguradora e seu segurado, o local da prestação dos serviços, o número de atos processuais praticados, sobretudo considerando que a Seguradora não se opôs à lide secundária, a verba honorária deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para para remunerar os serviços prestados, atendendo ao critério da equidade, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

DO EXPOSTO
,
nego provimento ao recurso da autora
e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária, bem como
dou provimento ao recurso do médico apelante
para fixar a verba honorária relativa à lide secundária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.